Tribunal: TJBA
Processo: 8046793-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046793-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WELT EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JESSICA MONTEIRO NOBRE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE. DECISÃO
REFORMADA.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o § 3.º, art. 99 do CPC, a presunção da insuficiência de recursos por simples declaração apenas se refere a pessoa natural, portanto a pessoa jurídica deve comprovar a insuficiência financeira para arcar com as custas.

2. Na mesma esteira de entendimento, a Constituição Federal, em seu art. 5.º, inc. LXXIV, assim prevê: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.”

3.
No caso, verifica-se que a agravante postula a concessão de gratuidade judiciária, afirmando que não dispõe de condições para arcar com o encargo e que a empresa encontra-se inativa por mais de 17 (dezessete) anos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.º 80
46793
-
69
.202
5
.8.05.0000
, em que é agravante, WELT EMPREENDIMENTOS LTDA, sendo agravad
o
, MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça